Tribunal: CARF
Processo: 14485.001727/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001727/2007-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.469 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/05/2016
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
501/515) em face do V. Acórdão de no 2803-001.930 (e-fls. 486/491) da Colenda 3a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001727/2007-06
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.469 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001727/2007-06

Especial dessa Seção, que julgou em sessão de 20 de novembro de 2012 o recurso voluntário da
contribuinte em decorrência de autuação relacionada à Notificação de Lançamento lavrada em
desfavor do contribuinte acima identificado, relativamente às contribuições destinadas aos
Terceiros (FNDE – Salário Educação), decorrentes de verbas pagas a título de PLR, situação
considerada irregular pela fiscalização, nas competências 04/1998, 04/1999, 04/2000, 05/2001,
05/2002, 04/2003, 05/2004, 06/2005 e 05/2006.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/05/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. PLR. PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA
EM PARTE. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. Apesar da contestação inicialmente apresentada pelo contribuinte, observa-se que
ele desistiu da discussão de parte do lançamento, tendo em vista sua adesão a sistema
de parcelamento, conforme se pode verificar de petição juntada aos autos. A
discussão, no entanto, foi mantida em relação às competências de 04/1998 a 09/2002.
2. Tais competências estão fulminadas pela decadência, tanto pela regra do § 4o do
art. 150 do CTN, como pela regra do inciso I do art. 173 do mesmo diploma legal, de
acordo com a Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal STF.
Recurso Voluntário Provido
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a), em razão da decadência do lançamento
fiscal.”

03 – O processo foi encaminhado à PGFN em 19/03/2013 (e-fls. 492) com
apresentação de embargos de declaração e-fls. 493/494 que foram rejeitados pelo despacho de
admissibilidade (fls. 497/499) com encaminhamento à Fazenda Nacional em 07/06/2013 (fls.500) e a
apresentação de Recurso Especial tempestivo em 20/06/2013, visando rediscutir qual regra
decadencial deve ser aplicada apresentando os Ac. paradigmas 9101-00.460 e 9202-002.480, ao
qual foi dado seguimento, conforme o despacho de 17/05/2015 (e- fls. 518/522) em que alega em
síntese o seguinte:
a) deve ser aplicado ao caso a contagem do prazo decadencial do art. 173, I do
CTN em vista da falta de antecipação de pagamento do tributo.

04 – Foi dado ciência ao contribuinte para apresentar contrarrazões de recurso
especial, além da ciência do acórdão do recurso voluntário e demais atos posteriores em
13/04/2020 por decurso de prazo (e-fls. 530) sem apresentação de contrarrazões (certidão de e-
fls. 535). Sendo esse o relatório do necessário.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.469 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001727/2007-06

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
05 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Não foram apresentadas contrarrazões,
apesar da intimação do contribuinte.

Mérito

06 – O aresto recorrido, fundamentou o assunto para provimento do recurso da
contribuinte, nas competências em que remanescia a controvérsia (04/1998 a 09/2002) da
seguinte forma, verbis:
“In casu, apesar da contestação inicialmente apresentada pelo contribuinte, observa-se
que ele desistiu da discussão de parte do lançamento, tendo em vista sua adesão a
sistema de parcelamento, conforme se pode verificar de petição juntada aos autos.
A discussão, no entanto, foi mantida em relação às competências de 04/1988 a 09/2002.
Com efeito, tais competências estão fulminadas pela decadência, tanto pela regra do §
4o do art. 150 do CTN, como pela regra do inciso I do art. 173 do mesmo diploma legal,
de acordo com a Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal – STF.”

07 – Verifica-se que a Fazenda Nacional embargou a decisão recorrida no
seguinte sentido:
“Contudo, observa‐se a existência de equívoco na contagem do prazo decadencial.
Explica‐se: Considerando que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
24/10/2007 (fl. 01), tem‐se o seguinte: Caso a decadência seja contada na forma do art.
150, § 4o do CTN, ter‐se‐á como decaído todo o período analisado (04/1998 a
09/2002). Não obstante, caso se opte pela contagem da decadência na forma do art.
173, I, do CTN, concluir‐se‐á pela ocorrência da decadência apenas até a competência
11/2001, restando plenamente exigível, conseqüentemente, o débito posterior a esse
marco temporal que não foi objeto de desistência pelo contribuinte.
Resta claro, pois, o equívoco perpetrado na contagem da decadência, revelando‐se
necessária a expressa indicação do dispositivo legal aplicável para sua contagem in
casu, eis que a escolha entre o art. 150 ou o art. 173 do CTN altera o resultado do
julgado.
Nesse contexto, faz‐se mister que o Colegiado esclareça qual dispositivo legal entende
aplicável para contagem da decadência no presente caso: art. 150, § 4o ou art. 173, I,
do CTN.
Registre‐se, desde já, que esta Procuradoria entende deva ser utilizada a regra
insculpida no art. 173, I, do CTN para contagem da decadência, tendo em vista que não
houve qualquer recolhimento antecipado a título de Participação nos Lucros e
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.469 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001727/2007-06

Resultados – PLR, já que o contribuinte sequer reconhece tal verba como passível de
incidência de contribuições previdenciárias.

08 – Tais embargos não foram admitidos em vista do despacho de admissibilidade
ter justificado que no caso a turma havia adotado o entendimento de que (e-fls 498): “Discordo
do posicionamento da embargante, tendo em vista que o provimento ao recurso do contribuinte
não se deu em razão da ocorrência da decadência. Ficou evidenciado no acórdão embargado
que a fiscalização não conseguir enquadrar o fato à norma que disciplina a PLR.”
09 – Dessa forma a recorrente questiona a aplicação ao presente caso da regra de
contagem decadencial do art. 173, I do CTN, alegando não ter ocorrido a comprovação por parte
do contribuinte de recolhimento antecipado do tributo lançado.
10 – O presente lançamento tem por escopo a constituição de crédito tributário
(NFLD 37.130.856-9) devida a Terceiros – Salário Educação relativo a lançamento do principal
de contribuições previdenciárias pagas a título de PLR, que na ocasião a fiscalização entendeu
não restarem cumpridas as regras da Lei 10.101/2000.
11 – Reformulando entendimento anterior, após os debates na sessão de
julgamento, entendo que o presente recurso não merece provimento, uma vez que de acordo com
o item 01 desse voto existe a informação do próprio acórdão recorrido que o lançamento ora em
questão é derivado de outro relativo a lançamento de PLR.
12 – Esse fato é ainda mais comprovado diante das informações contidas às e-fls.
09/22 do Discriminativo Analítico de Débito da NFLD em que a autoridade lançadora indica a
rubrica PLR com reflexo no salário-educação, e às e-fls. 56 (TEAF) - Termo de Encerramento
Fiscal e nas e-fls. 60 do relatório fiscal a informação do lançamento da NFLD 37.130.855-0
relativo ao lançamento principal das demais contribuições sobre a PLR (empresa, SAT,
Segurados e Terceiros), com exceção do FNDE-Salário Educação objeto do presente.
13 – Ocorre que é assente nessa C. Turma que a inexistência de lançamento em
relação às remunerações diretas, o que não é o caso da PLR, indica a existência de recolhimento
antecipado quanto à folha de salários, e ipso facto a possibilidade da aplicação da contagem do
prazo decadencial pelo § 4o do art. 150 do CTN.
14 – A respeito do tema parte do voto da I. Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo no Ac. 9202-008.663 J. 17/03/2020, que adoto como razões de decidir, verbis:
“Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência
ou não de pagamento antecipado. Nesse passo, no presente caso, a autuação se referiu
a salário indireto, consistente no pagamento do vale-transporte em pecúnia. Conforme
o item 8 do Relatório Fiscal (fls. 117/118), a mesma ação fiscal ensejou a exigência de
mais dois Debcad referentes a obrigações principais decorrentes de salário indireto:
- Debcad 35.831.167-5, cujos fatos geradores dizem respeito a salário indireto
correspondente ao uso de veículos da empresa por empregados; e
- Debcad 35.831.168-3, cujos fatos geradores também representam salário indireto,
consistentes no pagamento de renda mensal vitalícia a ex-administradores.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.469 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001727/2007-06

Tal constatação permite concluir pela inexistência de lançamento em relação às
remunerações diretas, o que indica a existência de recolhimento antecipado quanto à
folha de salários.
Assim, seguindo a jurisprudência desta Turma, considera-se aplicável a Súmula CARF
no 99:
‘Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração).’
Destarte, existindo pagamento antecipado, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN,
considerando-se como termo inicial do prazo decadencial a data de ocorrência do fato
gerador.”

15 – Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão a quo.
Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital